Tribunal: TJES
Processo: 0000233-42.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000233-42.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE VIANA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000233-42.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE VIANA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal contra agentes de segurança pública (art. 129, § 12, do Código Penal, por três vezes) e resistência (art. 329, do Código Penal), aplicando o concurso formal e material (arts. 70 e 69, do Código Penal) e fixando a pena final em 1 ano, 8 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a adequação da dosimetria aos critérios jurisprudenciais, pleiteando a redução da pena-base, a aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria e o aumento de 1/5 no concurso formal do crime de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria respeita os parâmetros jurisprudenciais; (ii) estabelecer se a majoração na segunda fase deve observar o patamar de 1/6 (um sexto) para a reincidência, e; (
iii
) determinar se o aumento pela prática de três crimes de lesão corporal deve ser de 1/5 (um quinto), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O critério de aumento da pena-base, na ausência de previsão legal, segue os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, variando entre 1/6 da pena mínima e 1/8 com base no intervalo da pena abstrata prevista no tipo penal. No caso concreto, a fixação das penas-bases em 4 e 5 meses para os crimes de resistência e lesão corporal, respectivamente, encontra amparo na jurisprudência e nos antecedentes do réu, não comportando redução.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na segunda fase da dosimetria, a reincidência deve ser valorada com majoração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique patamar superior. Como a magistrada sentenciante aplicou fração superior sem justificativa adequada, as penas intermediárias devem ser redimensionadas.
No concurso formal de crimes, a fração de aumento deve observar o número de infrações cometidas, variando de 1/6 (duas infrações) a 1/2 (seis ou mais infrações). Para três crimes de lesão corporal, a fração correta é de 1/5, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a pena definitiva do crime de lesão corporal deve ser fixada em 7 meses de detenção.
Considerando o concurso material entre os delitos, a pena total do recorrente deve ser redimensionada para 11 meses e 20 dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena aplicada ao recorrente, sem alteração dos demais fundamentos da sentença.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 69, 70, 129, § 12, 329 e 33, § 2º, alíneas “b” e “c”.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 15/09/2023;
STJ, AgRg-HC 751.495, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 20/09/2023;
STJ, HC 421.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/04/2019.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000233-42.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE VIANA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jo
sé Viana
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal d
e Viana
(fls.
114/129
dos autos físicos), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
artigo
129,
§
12 (três vezes), e art
igo
329, ambos do Código Penal, na forma dos art
igos
70 e 69, do Código Penal
, à pena
final
de 01 (um) ano,
08 (oito)
meses e 10 (dez) dias de detenção,
em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
143/146-verso
dos autos físicos, a defesa requer
que a circunstância judicial analisada de forma negativa na primeira fase da dosimetria de ambos os crimes seja valorada nos limites estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Na segunda fase, postula seja aumentada a pena na fração de 1/6 (um sexto) em razão da circunstância agravante da reincidência. Por fim, quanto ao crime de lesão corporal,
requer
seja aplicado o patamar de
aumento de
1/5
(um quinto).

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas do s crime s pelo s qua is
o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, o qual pleiteia a redução da
reprimenda
fixada.

Dito isso, tenho que, na

primeira fase da dosimetria da pena do
s crimes de resistência e de lesão corporal contra agentes de segurança pública
,

a
magistrad
a
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, concluiu por valorar
os antecedentes criminais em desfavor
do réu, fixando a
s
pena
s
-base
s, respectivamente, em 04 (quatro) e 05 (cinco) meses de detenção.

Nesse ponto, a defesa postula a adequação da fração de aumento de pena ao patamar jurisprudencial.

Sobre o tema,
“
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Dito isso, verifico que, quanto ao crime de resistência, cuja pena abstrata varia

de dois meses a dois anos de detenção, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação consiste
no valor de
02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, de modo que a fixação da pena-base em 04 (quatro) meses de detenção se mostra até benevolente ao réu, não sendo possível o seu redimensionando.

Por sua vez, quanto ao crime de lesão corporal, a pena abstrata varia de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, de modo que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação consiste
no valor de
01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, tendo a juíza sentenciante fixado a pena-base em patamar pouco acima, isto é, em 05 (cinco) meses de detenção, todavia, não vislumbro a possibilidade de seu redimensionamento tendo em vista a extensa lista de condenações anteriores com trânsito em julgado em desfavor do acusado, o que justifica que sua pena-base seja fixada acima do patamar orientado jurisprudencialmente (Autos da Execução nº 0009718-28.2007.8.08.0050). Logo,
mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) meses de detenção
.

Passando para a
segunda fase da dosimetria
, de fato, a orientação jurisprudencial é no sentido de que deve ser aplicado o patamar de aumento em 1/6 (um sexto), exceto quando presente justificativa concreta para aplicá-lo em
fração
superior.

Desse modo, ao majorar a pena do crime de resistência para o quantum

de 07 (sete) meses e a pena do crime de lesão corporal para o

quantum de 08 (oito) meses de detenção apenas em razão da circunstância agravante da reincidência, verifico que
a magistrada sentenciante não observou a orientação jurisprudencial, de modo que
redimensiono as penas intermediárias para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
.

Enfim, na terceira fase da dosimetria, quanto ao crime de resistência, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que fixo a pena definitiva para tal crime em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Quanto ao crime de lesão corporal, considerando que o acusado lesionou três vítimas, entendo que, de fato, o patamar de aumento deve ser aplicado em 1/5 (um quinto), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). [...]” (STJ; AgRg-HC 751.495; Proc. 2022/0192500-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/09/2023).

Logo, majoro a pena do crime de lesão corporal em 1/5 (um quinto), fixando-a em
07 (sete) meses de detenção
, a qual torno definitiva diante da inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante da existência de concurso material entre os crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva de José Viana em
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Diante da reincidência do acusado, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, mantenho o regime inicial semiaberto.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena aplicada ao recorrente,

mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)